Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) 0739885-08.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GUILHERME XAVIER ALACOQUE REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO GIORDANO RESENDE COSTA DECISÃO 1. GUILHERME XAVIER ALCOQUE suscitou a presente exceção de suspeição contra o Juiz de Direito Giordano Resende Costa, Juiz Titular da 4a Vara Cível de Brasília na qual tramita o cumprimento de sentença n. 733811-71.2019.8.07.0001. 2. Sustenta que a velocidade de tramitação do processo não é condizente com a realidade do País. 3. Assevera que “é humanamente impossível” entregar tutela jurisdicional na velocidade processual apresentada nos autos. 4. Tece considerações sobre a quantidade de processos em tramitação no Poder Judiciário. 5. Argumenta que “é de clareza absolutamente solar que a proatividade exercida por este Juízo na tramitação acaba por beneficiar a parte exequente, gerando, por conseguinte, a imparcialidade do respeitável Juízo, de forma que não tem fluído em sua tramitação natural como qualquer processo de execução que corre Brasil afora.” 6. Ao final requer: “[...] a) Requer a Vossa Excelência, de plano, que se considere suspeito para dirigir o processo em tela, pelos argumentos expostos acima, determinando a remessa dos autos ao seu substituto legal, caso assim não entenda, que determine a autuação em apartado da petição, para que no prazo legal apresente suas razões, ordenado a remessa do incidente ao tribunal, nos termos do artigo 146 parágrafo 1o, do CPC; b) Alternativamente, poderá o respeitável magistrado declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo desobrigado a apresentar suas razões, nos termos do artigo 145 parágrafo 1o, do CPC; c) Requer seja incidente recebido no efeito suspensivo até o julgamento do presente incidente, nos termos do artigo 313 do CPC. [...]” 7. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida (id. 51514538, pág. 12). 8. O MM. Juiz rejeitou a alegação de suspeição na decisão de id. 51514541 - Pág. 241, decisão que recebo como as informações previstas no art. 316 do RITJDFT. 9. É o breve relatório. 10. O presente incidente é uma exceção de suspeição proposta por Guilherme Xavier Alcoque, em cumprimento de sentença contra ele proposto, ao fundamento de que o MM. Juiz seria suspeito diante da celeridade de tramitação do processo. 11. O Código de Processo Civil, ao disciplinar as hipóteses de cabimento da exceção de suspeição estabelece, no art. 14, que: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.” 12. O fato alegado pelo excipiente não se configura hipótese legal de cabimento de exceção de suspeição. 13. Além disso, uma análise da tramitação dos autos do processo n. 733811-71.2019.8.07.0001 demonstra que não há qualquer indício da suspeição afirmada pelo excipiente. 14. Inicialmente, observa-se que se trata de cumprimento de sentença de um processo de cobrança ajuizado em 5/11/2019, ou seja, há quase quatro anos, portanto, a princípio não se verifica a celeridade alegada. Registre-se, quanto a esse aspecto, que existem diretrizes estabelecidas pelo CNJ para priorizar a tramitação dos processos mais antigos nas unidades jurisdicionais e que, uma das metas nacionais aprovadas no 16o Encontro Nacional do Poder Judiciário é o julgamento de pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019 (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/01/metas-nacionais-aprovadas-no-16o-enpj.pdf) . 15. Observa-se que durante o trâmite do processo foi oportunizada ao excipiente a manifestação em todas as fases processuais e garantidos os prazos legalmente previstos. Verifica-se, ainda, que as audiências de instrução designadas foram adiadas em duas oportunidades a pedido do excipiente (id. 51514541, pág. 3 e 51514541, pág. 21) e, que todas as testemunhas por ele arroladas foram devidamente ouvidas (51514541, pág. 21). Portanto, não se verifica qualquer prejuízo ao excipiente decorrente da tramitação do processo. 16. A r. sentença condenatória foi proferida em 11/7/22 (id. 51514535, pág. 6) e o acórdão de julgamento da apelação interposta pelo excipiente é datado de 18/11/22 (id. 51514541, pág. 103), com trânsito em julgado em 3/6/23 (id. 51514541, pág. 190), esses fatos somados à circunstância de tramitação do processo há quase quatro anos, demonstram que não se verifica a celeridade “humanamente impossível” alegada. 17. Importante ressaltar que a Constituição Federal prevê como garantia do cidadão a duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF/88), princípio esse também previsto no CPC, inclusive para a atividade satisfativa da jurisdição: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” 18. Em conclusão, diante da ausência de fatos que gerem indícios mínimos da alegada parcialidade do Magistrado, indefere-se liminarmente a exceção de suspeição, conforme jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, IX, do Regimento Interno deste TJDFT, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. 2. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1672841, 07154864620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Exceção de Suspeição é incidente destinado a afastar do processo o Juiz suspeito, nos exatos termos das tipificações cerradas do artigo 145, do Código de Processo Civil. 2. Quando a Exceção de Suspeição é usada com o intuito de servir de sucedâneo recursal, cabe ao Relator rejeitá-la liminarmente. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1398521, 07329996120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA DESEMBARGADORA EXCEPTA E DECIDIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO (3a TURMA CRIMINAL). ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de suspeição tem cabimento quando se pretende imputar ao julgador ou aos demais sujeitos imparciais do processo (membro do Ministério Público e auxiliares da justiça) a ausência de imparcialidade necessária às suas conclusões nas demandas posta à sua apreciação. Cuida-se de medida processual de cunho excepcional, somente podendo ser acolhida se existente inequívoca prova de comprometimento da imparcialidade do magistrado para o julgamento da lide. 2. Caso concreto em que se verifica que o excipiente não apresenta indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado em relação ao processo, pois sequer se evidencia o alegado prejulgamento do recurso de apelação quanto à materialidade e à autoria. 3. Diante da ausência de dados objetivos em relação à alegada quebra de imparcialidade, a argumentação do excipiente quanto à suposta suspeição demonstram apenas inconformismo com a decisão prolatada na ação penal, restando imperativa a rejeição liminar da exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, §4o, do CPC c/c art. 87, IX, do RITJDF. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1347948, 07449551120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) 19. Isto posto, diante da manifesta improcedência, rejeito liminarmente a exceção de suspeição. 20. P. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora